Tribunal: TJDFT
Processo: 0005912-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva.

2. A confissão extrajudicial do réu, ainda que não ratificada em Juízo, pode ser considerada para o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

3. Verificando-se que os réus se valeram de seu emprego para a apropriação indébita das mercadorias que deveriam entregar aos clientes, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena.

4. O crime previsto no art. 168, §1o, III, do CP não comporta o instituto da suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, uma vez que as causa de aumento devem ser considerar para aferição de seu cabimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.